Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINTS DE MENSAGENS ENVIADOS PELO WHATSAPP. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

II - Os printscreens de conversas enviados por meio do whatsapp, juntados ao processo pela vítima são válidos quando evidente a origem, cabendo à Defesa comprovar a tese de adulteração das mensagens e eventual prejuízo, a fim de desqualificar a prova.

III - A prática dos crimes de violência doméstica em razão de ciúmes caracteriza a circunstância agravante do motivo fútil.

IV - Ausente parâmetro legal, a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

VIII - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.

IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.